Tribunal: TJDFT
Processo: 0745499-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL. AMBEIENTE DE TRABALHO. ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (suscitado), nos autos de inquérito que apura a prática do crime de assédio sexual, imputado a empregador contra funcionária adolescente.
2. Os fatos ocorreram no contexto de relação empregatícia, tendo o juízo suscitado declinado da competência por entender que se enquadra em violência doméstica contra criança e adolescente, nos termos da Lei no 14.344/2022, enquanto o juízo suscitante suscitou o conflito ao considerar-se incompetente.
3. Verificação fática promovida pelo juízo suscitante demonstrou de forma inequívoca que os fatos não se inserem no âmbito doméstico e familiar, conforme delimitação da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
4. A competência para o processamento e julgamento do inquérito deve ser fixada, nos termos do art. 2o, inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT, na vara criminal comum, uma vez que o crime foi cometido fora do contexto de violência doméstica e familiar.
5. Ainda que se cogite de eventual dúvida quanto ao enquadramento, aplica-se o critério da prevenção previsto no art. 114 do CPP, tendo o juízo suscitado sido o primeiro a praticar atos jurisdicionais relevantes, como o recebimento inicial do inquérito.
6. A extensão indevida da competência especializada não possui aptidão para redefinir critérios legais, que devem se pautar por fundamentos objetivos e normativos.
7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF.